Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão da reintegração de posse, bem como a concessão do prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel.

2. O artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo.

3. Tratando-se o caso concreto de discussão acerca da propriedade e posse do imóvel, cuja sentença transitou em julgado, não cabe a aplicação da referida lei a fim de suspender o cumprimento da ordem judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.